Tribunal: TJDFT
Processo: 0718917-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718917-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento provisório de sentença n. 0740711-36.2020.8.07.0001, proposto por Hospital Santa Lúcia S.A. e Caputo, Barbosa e Zveiter Advogados. A parte agravante peticionou informando que o Juízo de origem proferiu decisão determinando a suspensão da decisão agravada, restando, portanto, prejudicado o presente agravo de instrumento (ID 36374483). Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, julgo prejudicado este agravo de instrumento, com apoio no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2022. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator